Tribunal: STF
Processo: RHC 229527
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DECORRENTE DE VOTO DESEMPATE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. ATUAÇÃO EXCEPCIONAL SEGUNDO O REGIMENTO INTERNO DO ÓRGÃO JUGLADOR. EMPATE EM JULGAMENTO PELA AUSÊNCIA MOMENTÂNEA E SUPERÁVEL (DIFICULDADE DE CONEXÃO COM A INTERNET) DE DESEMBARGADOR PARTICIPANTE DO JULGAMENTO, COM VOTO EM PRELIMINARES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR A RETOMADA DO JULGAMENTO, COM COLHEITA DE VOTO DE DESEMPATE DO DESEMBARGADOR COM ATUAÇÃO REGULAR NO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE ORIGEM.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Alexandre Machado Guarita contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 16.5.2023, provido parcialmente agravo regimental para conhecer do Habeas Corpus n. 707.376/SP e, no mérito, denegar a ordem. 



     O caso



    2. Consta dos autos que, em 17.12.2015, “o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo ofereceu denúncia em face do Promotor de Justiça Roberto Senise Lisboa imputando-lhe a pretensa prática dos delitos de corrupção passiva (art. 317, § 1º, do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 
nº 9.613/98) e aos advogados Vladimir Oliveira da Silveira e Alexandre Machado Guarita [paciente] a pretensa prática dos delitos de corrupção ativa (art. 333, parágrafo único, do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 
nº 9.613/98)“ (Ação Penal n. 2271918-27.2015.8.26.0000).



     



    3. A denúncia recebida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo em 17.8.2016 (doc. 57) foi julgada parcialmente procedente em relação ao recorrente em 27.1.2021, para absolvê-lo do crime de lavagem de capitais e condená-lo pelo delito de corrupção ativa (parágrafo único do art. 333 do Código Penal) às penas de dois anos e oito meses de reclusão, em regime aberto, e trinta e oito dias-multa (doc. 69). 



    Considerou-se que o recorrente teria oferecido vantagem indevida ao promotor de justiça corréu, para que ele, atuante em área de direito do consumidor, retardasse a prática de atos de ofício e, ao realizá-los, 
fosse feito em desconformidade com seus deveres funcionais, manifestando-se em inquérito civil pela homologação de pedido de arquivamento, beneficiando os interesses das “Casas Bahia”. A empresa era investigada por cometimentos abusivos, consistentes em imposições de seguro e garantia estendida no momento da compra de produtos e, ainda, na adoção de fórmulas fraudulentas de financiamento e cálculo de juros.



    A condenação do recorrente pelo crime de corrupção ativa deu-se por voto de desempate proferido pelo Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, com base no inc. II do art. 153 do Regimento Interno daquele Tribunal. Tem-se na ementa do julgado:



    “AÇÃO PENAL – Corrupção ativa – Comprovação pela interpretação das provas produzidas pelos réus – Condenação com base no art. 333, 'caput', e parágrafo único do Código Penal – Lavagem de dinheiro – Absolvição com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal” (doc. 69).



    4. Sustentando-se a nulidade do julgado, pela não observância de diversas regras regimentais relativas ao julgamento da ação penal no Tribunal de origem, além do alegado descumprimento do § 1º do art. 615 do Código de Processo Penal (beneficiando o recorrente com a absolvição pelo empate inicialmente ocorrido), impetrou-se o Habeas Corpus 
n. 707.376/SP no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu da impetração, em 17.10.2022, afirmando estar-se “diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio”. Afastou, ainda, a possibilidade de concessão da ordem de ofício, pois “a questão alegada no writ não foi debatida no Tribunal de origem atacado”, além de a “questão esta[r] preclusa, por não ter sido alegada logo depois de ocorrer, nos termos do inciso VIII do art. 571 do Código de Processo Penal” (doc. 87).



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 16.5.2023, deu parcial provimento ao agravo regimental da defesa apenas para conhecer da impetração, denegando, contudo, a ordem, em acórdão com esta ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JULGAMENTO DE AÇÃO PENAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VOTO DESEMPATE DO PRESIDENTE DA CORTE. PREVISÃO REGIMENTAL. VALIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há conceber violações aos princípios do devido processo legal e do juiz natural se o Regimento Interno do Tribunal de Origem dispõe que o Presidente terá voto para os casos de empate, independentemente da matéria debatida (art. 153, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo – RITJSP). 2. O exercício de voto para o fim específico de desempatar o julgamento da sessão, previsto no Código de Processo Penal – CPP e no Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, com vigência anterior ao fato processual, não implica a ideia de um juiz convencional e seletivamente designado para dar cabo do processo. 3. Mesmo em se tratando de nulidade absoluta, esta Corte tem entendimento no sentido de que o inconformismo da parte prejudicada deve ser alegado no momento oportuno, sob pena de preclusão. 4. Agravo regimental parcialmente provido para conhecer o habeas corpus e, no mérito, denegar a ordem” (doc. 107).



    5. Esse julgado é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, interposto tempestivamente. O recorrente insiste ser “manifestamente ilegal o voto de desempate proferido pelo Presidente do TJSP, na situação de mera substituição a Desembargador (com problemas de conexão de internet) que já havia votado questões preliminares e de mérito no mesmo julgamento” (fl. 3, doc. 113).



    Esclarece que “o julgamento da ação penal durou duas sessões. Teve início na sessão do dia 16.12.2020. Houve pedido de vista por três Desembargadores. O julgamento teve continuidade e foi encerrado na sessão do dia 27.1.2021. Na sessão do dia 16.12.2020, o julgamento teve início e contou com 23 Desembargadores que compunham o Órgão Especial do TJSP. Nessa sessão: (i) os 23 Desembargadores julgaram, por unanimidade, a extinção da punibilidade do corréu Roberto Senise Lisboa e rejeitaram as demais preliminares; (ii) foi realizada a sustentação oral das alegações finais pelo MPSP; (iii) foi realizada a sustentação oral das alegações finais pelos advogados do recorrente, bem como do corréu; (iv) foi proferido voto pelo Desembargador Relator; (v) foi proferido voto pelo Desembargador Revisor; (vi) três Desembargadores pediram vista dos autos”. Nessa “sessão do dia 16.12.2020, (...) o Des. GETÚLIO EVARISTO DOS SANTOS NETO integrou a composição na posição de 8º juiz e votou para julgar extinta a punibilidade de corréu e para rejeitar as questões preliminares” (fl. 3, doc. 113). 



    Afirma que, “na continuidade do julgamento, em 27.01.2021, 
o Des. GETÚLIO EVARISTO DOS SANTOS NETO não participou de toda a sessão por uma dificuldade técnica de conexão de rede de internet”, ocasionando a diminuição do quórum para vinte e dois julgadores e dando ensejo à situação de potencial empate, posteriormente confirmada e solucionada pelo voto de desempate do Presidente (em substituição ao desembargador ausente), invocando-se o inc. II do art. 153 do Regimento Interno do Tribunal paulista. 



    Sustenta que, “diante da dificuldade de conexão do Des. GETÚLIO EVARISTO DOS SANTOS NETO no sistema de videoconferência, cumpria ao Des. Presidente suspender a sessão e adiar o julgamento da causa, porquanto contemplava-se a continuidade do julgamento, cujo quórum já havia se formado na sessão do dia 16.12.2020”.



    Alega que, “ao contrário do que decidido no acórdão do STJ, nessa situação específica seria inaplicável a exceção prevista no art. 153, II, do RITJSP. É dizer: não havia previsão legal ou regimental para que o Des. Presidente do Órgão Especial do TJSP substituísse Des. GETÚLIO EVARISTO DOS SANTOS NETO, ausente por problemas técnicos de internet, que iniciou a sessão e desempatasse julgamento em andamento, no qual, em razão de um quórum já estabelecido com 23 julgadores, estava certo, desde o início, que Sua Excelência não teria voto”.



    Assevera que, “em não se suspendendo a sessão e se optando por concluir o julgamento, devem ser aplicadas as regras gerais de direito, segundo as quais prevalece o princípio in dubio pro reo. Ou seja, na hipótese de empate sobre condenação ou absolvição em julgamento no qual o Des. Presidente não tem voto, incide a regra da segunda parte do art. 615, § 1º, do CPP, a qual determina que “prevalecerá a decisão mais favorável ao réu”.



    Ressalta que, “ao contrário do que constou no acórdão objurgado, inexiste preclusão na arguição desta matéria. Isso porque trata-se nulidade absoluta que pode ser veiculada a qualquer tempo e grau de jurisdição. Inclusive, em face da flagrante ilegalidade, é viável até mesmo a concessão de habeas corpus ex officio, na forma do art. 654, § 2º, do CPP”



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer o provimento do recurso ordinário com o fim de que seja concedida a ordem de habeas corpus para (i) excluir o voto do Des. Presidente do Órgão Especial do TJSP do resultado do julgamento, em respeito aos princípios da legalidade, segurança jurídica, juiz natural e devido processo legal; e, por consequência, (ii) absolver o recorrente, com a aplicação do art. 615, § 1º, segunda parte, do CPP, a qual estabelece que, empatado o julgamento, ‘prevalecerá a decisão mais favorável ao réu’, em respeito ao princípio do in dubio pro reo”.



    6. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer com esta ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA. CONDENAÇÃO EM AÇÃO ORIGINÁRIA DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO, POR INOBSERVÂNCIA AO REGIMENTO INTERNO DO TJ/SP E OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA QUE NÃO FOI ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO. PRECEDENTES DO STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (doc. 138).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    8. Ao se manifestar sobre o constrangimento ilegal, o Relator do acórdão impugnado, Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, asseverou:



    “Ao reverso dos fundamentos arguidos, os atos praticados pelo Órgão Especial na derradeira sessão de julgamento da ação penal originária não ampliaram o alcance da norma atacada, como sustentam os agravantes. 



    Na perspectiva da norma regimental, ao menos três motivos podem ser invocados para concluir que o ato impugnado não ofende os princípios aduzidos: a qualidade de membro do Órgão Especial; a possibilidade de convocação de todos os integrantes para a votação; a composição mínima do colegiado. 



    Consoante o art. 8º do RITJSP, o Presidente é membro nato do Órgão Especial. Logo, na qualidade de elemento indissociável do colegiado, sua ativa participação no julgamento – nas limitadas hipóteses do regimento interno – não pode ser refutada pelos agravantes em virtude de um resultado desfavorável ao paciente. 



    A despeito da impugnação preliminar sobre a incidência do 
art. 39, § 2º do RITJSP, observa-se no seu enunciado que ‘havendo empate no Órgão Especial e tendo votado todos os seus integrantes, convocar-se-á o desembargador mais antigo que não o integre, para proferir voto de desempate’. O artigo do regimento interno supracitado, efetivamente, não foi aplicado, porquanto com o voto de todos os seus integrantes – aí incluído o Presidente do Tribunal – não se fez necessário voto de desempate de outro desembargador não integrante do Órgão Especial. 



    Ademais, em que pese a ausência superveniente de um dos desembargadores devido a uma falha técnica de conexão com a internet, o fato de remanescer a sessão de julgamento com 22 membros não viola o art. 11 do RITJSP, porquanto o referido dispositivo regimental expressamente prevê que ‘o Órgão Especial instalar-se-á com a presença de, no mínimo, treze desembargadores’. Contrariamente à expectativa dos agravantes de o julgamento se realizar com uma formação numérica ímpar de membros e, teoricamente, ser prescindível o voto de desempate, circunstâncias alheias à vontade dos participantes do ato culminaram na necessidade de executar uma função latente do Presidente do Tribunal Paulista, em prol da celeridade e economia processual, sem ofender o devido processo legal. 



    Dessa forma, não há se falar de flagrante ilegalidade se o Regimento Interno do Tribunal de Origem dispõe que, excepcionalmente, o Presidente terá voto para os casos de empate, independentemente da matéria debatida (art. 153, II, do RITJSP). 



    É refutável, portanto, a alegação de que fora conferida uma interpretação equivocada ao dispositivo rechaçado, desconforme as regras preestabelecidas, na medida em que, sistematicamente interpretada, a norma regimental autoriza de forma expressa a atuação do Presidente do Tribunal para esse desiderato.



    Fosse outra a ratio da norma, haveria no regimento interno uma ressalva atrelada ao próprio dispositivo regimental atacado, ou de forma autônoma em outro artigo, impedindo que o voto do Presidente da Corte estadual tivesse lugar quando ausente um membro do Órgão Especial, tal como na hipótese do presente feito, o que não é o caso. Por isso não prospera a afirmação sobre a incidência do art. 108, II, do RITJSP no caso em tela (fl. 11). 



    O desembargador ausente – referido no dispositivo supra – não é juiz certo para tomar parte no novo julgamento que se proceder, uma vez que a norma citada é específica para os casos de conversão do julgamento em diligência ou de oposição de embargos infringentes e, sempre que possível, nos embargos de declaração: (...)



    É certo que a própria norma de regência não ignora as vicissitudes e desafios enfrentados pelos órgãos de jurisdição colegiada, na medida em que contemporiza a impossibilidade de manter idêntica a formação do colegiado, senão naquelas circunstâncias. Portanto, não se divisa irregularidade de ordem qualquer na decisão do Órgão Especial de prosseguir o julgamento com fulcro no art. 153, II, do RITJSP, proveniente da competência privativa do Tribunal de Justiça Paulista de elaborar seu regimento interno (art. 69, II, a, da Constituição do Estado de São Paulo, art. 125, § 1º, da Constituição Federal e art. 609, caput, do Código de Processo Penal). 



    Não medra também a intenção de excluir o voto de desempate do Presidente da Corte estadual para fazer incidir no caso a aplicação do art. 615, § 1º, do Código de Processo Penal, sob a ótica do princípio in dubio pro reo (fl. 8), a fim de atender aos interesses do paciente. Na mesma linha do que pretende o agravante, tampouco é análoga a solução encontrada pelo Supremo Tribunal Federal na ocasião do julgamento da Questão de Ordem no Habeas Corpus n. 85.529 
(fl. 13/14). Naquele julgamento, a Suprema Corte declarou a ineficácia do voto de desempate do Presidente e fez prevalecer, em relação específica ao julgamento de habeas corpus, a decisão mais favorável ao paciente em virtude do que dispunha expressamente o art. 146, parágrafo único, de seu regimento interno: (...)



    Ressalte-se que o exercício de voto para o fim específico de desempatar o julgamento da sessão, previsto no Código de Processo Penal e no Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, com vigência anterior ao fato processual, não implica a ideia de um juiz convencional e seletivamente designado para dar cabo do processo. Não desnatura, igualmente, a representação de um julgamento imparcial e justo, sem interferências externas ou manipulações que obliquamente influenciem o resultado da demanda penal. 



    Derradeiramente, observa-se a omissão dos agravantes – na qualidade de defensores do paciente – quando da ocorrência do mencionado error in procedendo do Órgão Especial no apontamento do Presidente da Corte Paulista para desempatar a votação. 



    No lugar de impugnar logo que deliberada na última sessão de julgamento a aplicação do art. 153, II, do RITJSP, foram opostos embargos declaratórios – embora tempestivamente – após a publicação do acórdão, aproximadamente dois meses depois de ocorrer o fato impugnado, com o fim de excluir o voto de desempate e absolver o paciente. Mesmo em se tratando de nulidade absoluta, como sugerem os agravantes, esta Corte tem se manifestado no sentido de que o inconformismo da parte prejudicada deve ser alegado no momento oportuno, sob pena de preclusão. A propósito: (...)” (doc. 108).



    Nessa mesma linha, afastando a ocorrência do alegado constrangimento ilegal, se tem no voto-vista do Ministro Ribeiro Dantas:



    “(...) Referido dispositivo [§ 1º do art. 615 do Código de Processo Penal] encontra-se inserido no Capítulo V do Título II do Livro III da Lei Processual Penal, que cuida ‘do processo e do julgamento dos recursos em sentido estrito e das apelações, nos tribunais de apelação’, e tem a seguinte redação: Art. 615. O tribunal decidirá por maioria de votos. § 1º Havendo empate de votos no julgamento de recursos, se o presidente do tribunal, câmara ou turma, não tiver tomado parte na votação, proferirá o voto de desempate; no caso contrário, prevalecerá a decisão mais favorável ao réu. (...)



    A presente hipótese, como se sabe, não se trata questão decidida em julgamento de recurso em sentido estrito ou de apelação, mas de ação penal de competência originária da Corte estadual. 



    E ainda que se cogitasse pela sua aplicação de forma analógica, isso só poderia ocorrer em caso de falta de norma expressa sobre o empate, o que não é o caso dos autos, pois o art. 153, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo prevê o voto de desempate do Presidente do Tribunal em qualquer matéria nas sessões que presidir. Destaco, a respeito, os seguintes precedentes desta Corte: (...)



    Diante desse contexto, é perfeitamente legítima a solução adotada pelo Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo que, nos termos do inciso II do art. 153 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferiu voto de desempate, nos termos da exceção ali prevista. 



    Sendo assim, não vislumbro a ocorrência da nulidade suscitada, se o procedimento adotado pela Corte estadual se encontra em consonância com o disposto no art. 615, § 1º, do Código de Processo Penal. E ainda que se cogitasse acerca da existência de nulidade, importa considerar que, nos termos do art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, as nulidades do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do Tribunal deverão ser arguidas logo depois de ocorrerem, sob pena de preclusão, o que não se observou na espécie, em que a defesa suscitou a questão somente quando da oposição dos embargos de declaração. 



    Em conclusão, havendo norma específica no Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo a respeito do empate na votação (art. 153, II, RITJSP), não há nulidade a ser reconhecida” (doc. 109).



    9. Descabe cogitar-se, na espécie, de preclusão da questão apresentada por ausência de manifestação imediata, na sessão de julgamento, sobre a nulidade apontada. É que, além de não envolver mero vício processual, mas matéria atinente à validade de voto decisivo para condenação em ação penal, tem-se que a defesa opôs, tempestivamente, embargos declaratórios quanto ao tema.



    10. O acórdão recorrido harmoniza-se com a orientação até então prevalecente do Supremo Tribunal Federal de que, em caso de empate, a aplicação de solução mais favorável ao réu restringe-se a casos excepcionais, expressamente previstos na legislação. Assim, por exemplo:



    “QUESTÃO DE ORDEM. COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO PRESIDENTE DA CORTE. ARTIGO 13, VII, DO RISTF. IMPUGNAÇÃO, POR MEIO DE QUESTÃO DE ORDEM, DO JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL COM RESULTADO PROCLAMADO. ALEGAÇÃO DE SUPOSTAS NULIDADES OCORRIDAS DURANTE A SESSÃO DO TRIBUNAL. MOMENTO DA ARGUIÇÃO: LOGO APÓS A OCORRÊNCIA DA SUPOSTA NULIDADE, NOS TERMOS DO ARTIGO 571, VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECLUSÃO VERIFICADA. QUESTÃO DE ORDEM MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. VOTOS ABSOLUTÓRIOS E FIXAÇÃO DA DOSIMETRIA. DESCABIMENTO. PRECEDENTE: AP 470. EMPATE NA VOTAÇÃO DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DA REGRA PREVISTA PARA HABEAS CORPUS E RECURSOS. EXCEPCIONALIDADE DA SOLUÇÃO PREVISTA PARA O EMPATE EM WRITS. APLICAÇÃO ANALÓGICA. FEITOS DE NATUREZAS DIVERSAS. AUSENTE O PRESSUPOSTO PARA A ANALOGIA. QUESTÕES DE ORDEM QUE SE RESOLVE PARA: (1) DECLARAR INCABÍVEL A IMPUGNAÇÃO, POR ESTA VIA, DO RESULTADO DO JULGAMENTO DEPOIS DA SUA PROCLAMAÇÃO; (2) REJEITAR O PEDIDO DE REABERTURA DA FASE DA DOSIMETRIA, DADA A IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE FIXAÇÃO DE PENA EM VOTO ABSOLUTÓRIO; (3) REJEITAR O PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU, QUANDO CONFIGURADO 
EMPATE NA VOTAÇÃO, PORQUANTO INEXISTENTE SITUAÇÃO ANALÓGICA À PREVISTA NA REGRA EXCEPCIONALÍSSIMA, INCIDENTE EXCLUSIVAMENTE EM SEDE DE HABEAS CORPUS E DE RECURSO ORDINÁRIO EM MATÉRIA CRIMINAL” (AP n. 969-QO, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 26.11.2021).



    Em recente decisão, este Supremo Tribunal reafirmou a excepcionalidade da norma prevista no § 1º do art. 615 do Código de Processo Penal, assentando que “a solução favorável ao réu, no caso de empate 
em habeas corpus ou recurso criminal, configura situação excepcionalíssima, que não pode ser estendida a casos distintos dos estabelecidos na lei” (AR n. 2.921/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, julgado em 30.3.2023 – Informativo n. 1.089).



    A questão voltou a ser objeto de deliberação pelo plenário deste Supremo Tribunal, em 1º.6.2023, no julgamento da Segunda Questão de Ordem no Agravo Regimental na Reclamação n. 34.805, tendo votado o Relator, Ministro Edson Fachin, pela manutenção da jurisprudência atual, seguindo-se o pedido de vista do Ministro André Mendonça, após divergência aberta pelo Ministro Gilmar Mendes. 



    11. No caso em exame, contudo, a controvérsia sobre eventuais consequências do empate no julgamento fica em segundo plano pelas singularidades apresentadas. 



    Em julgamento de ação penal originária e embora haja previsão regimental para o voto de qualidade do Presidente (inc. II do art. 153 do Regimento Interno do Tribunal paulista), ela se mostra excepcional e não há razão válida para ter sido invocada pela ausência momentânea e superável de um dos desembargadores votantes.



    Na espécie, o empate somente ocorreu por mera e superável dificuldade de conexão do Desembargador Getúlio Evaristo dos Santos Neto, que tinha assistido às sustentações, participado da decisão das preliminares suscitadas, proferido voto em relação a corréu e estava apto a participar do restante do julgamento, sendo impossibilitado por falha técnica momentânea, que não pode ser imputada às partes.



    Cabia, assim, ao Presidente do Tribunal, aplicando a legislação aplicável ao caso, e mais ainda cuidando-se de causa penal de competência originária, quando já iniciada a participação de magistrado ausente momentaneamente, suspender a sessão e adiar o julgamento para a necessária tomada do voto de desempate. Assim, por exemplo, a decisão plenária na ação penal n. 433, quando “após os votos dos Senhores Ministros Ellen Gracie (Relatora), Cezar Peluso (Revisor), Carmen Lúcia, Joaquim Barbosa e Ayres Britto, condenando os réus, e os votos dos Senhores Ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio, Celso de Mello e Gilmar Mendes (Presidente), absolvendo-os por atipicidade, o Tribunal, por maioria, rejeitou questão de ordem suscitada pela Relatora, no que foi acompanhada pelos Senhores Ministros Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski, de se adotar o parágrafo único, inciso VI, do artigo 146, do RISTF, e deliberou aguardar-se o Senhor Ministro Eros Grau, ausente justificadamente, para proferir voto de desempate”. (AP n. 433/PR, sessão de 4.3.2010). Nesse mesmo sentido: Inq n. 4.005, sessão de 5.12.2017; Inq n. 3.998-AgR, sessão de 8.8.2017, entre outros.



    Procede, portanto, a alegação de que, em razão de problemas técnicos de conexão de um dos vinte e três julgadores, o julgamento deveria ter sido suspenso especialmente diante das peculiaridades apresentadas no caso, em que o empate se deveu à situação totalmente solucionável de quem estava participando ativamente do julgamento.



    13. Pelo exposto, dou provimento parcial ao presente recurso em habeas corpus para anular o voto proferido pelo Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo na Ação Penal Originária n. 2271918-27.2015.8.26.0000 e, na sequência, a proclamação do resultado, determinando ao Órgão Especial daquele Tribunal o prosseguimento do julgamento da ação para se colher o voto do Desembargador Getúlio Evaristo dos Santos Neto.



    Comunique-se ao Superior Tribunal de Justiça e ao Tribunal de Justiça de São Paulo, com urgência, para ciência e cumprimento desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora